Tribunal: TJMT
Processo: 0030697-78.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA INICIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. SUBSTABELECIMENTO COM OS MESMOS PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Embargos de declaração interposto em face de acórdão que por unanimidade julgou prejudicado o recurso e reconheceu a inépcia da inicial.
Propósito recursal: reconhecimento da nulidade de intimação para apresentação de contrarrazões.
Existência de substabelecimento, com os mesmos poderes e sem pedido de exclusão nos autos. Ato (substabelecimento) no qual não consta a cláusula “sem reserva de poderes” e sem pedido de exclusão de intimação, do que se depreende, pela lógica processual, que todos estão presentes nos autos.
Ausente nulidade. Ato foi publicado no DJE.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), RUI CARLOS SCHNEIDER - CPF: 242.254.360-04 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO FEGURI (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020